Tribunal: TJDFT
Processo: 0741339-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO AUSENTE. PENHORA DE IMÓVEIS E CONSTRIÇÃO DE ATIVOS ONLINE NA MODALIDADE REITERADA. PRETENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSURGÊNCIA. RECURSO. MANEJO. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. CONSTRIÇÃO. EXAME. RELEGAÇÃO PARA MOMENTO POSTERIOR À ULTIMAÇÃO DE PENHORA JÁ DEFERIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSTRIÇÃO DEFERIDA INSUFICIENTE. EXCESSO. APURAÇÃO. MOMENTO SUBSEQUENTE. EXAME DA POSTULAÇÃO. IMPERATIVO SEGUNDO O PRINCÍPIO DE A EXECUÇÃO SE FAZ NO INTERESSE DO CREDOR, OBSERVADOS OS DELINEAMENTOS PROCEDIMENTAIS. DETERMINAÇÃO ANTECEDENTE. REALIZAÇÃO. OMISSÃO. SUPRESSÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. A execução se faz no interesse do credor segundo os delineamentos procedimentais, daí resultando que, indicados bens à penhora e não subsistindo comprovação de que a penhora já deferida ou ultimada é suficiente para realização do débito exequendo, a nova medida deve ser deferida e efetivada, ou ao menos examinada de forma objetiva, relegando-se para momento subsequente a apuração de que a constrição se tornara excessiva, não subsistindo lastro que a examinação da postulação seja postergada sob a ótica da concentração dos atos expropriatórios.
2. Subsistente provimento exarado em ambiente recursal determinando a supressão de omissão decorrente da não apreciação, pelo Juiz da execução, de pedido de penhora de imóveis e ativos pela via eletrônica na modalidade “Teimosinha”, ressoa imperioso o cumprimento da determinação de forma imediata e em sua inteireza, ensejando inobservância ao decidido o provimento que abstém-se de examinar os pedidos constritivos ao fundamento de subsistência de penhoras pendentes de ultimação, determinando que se aguarde a consumação da medida de molde a haver apuração ou não da suficiência da constrição.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.